Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705483-50.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO, ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE JESUS RIBEIRO RECORRIDO: CONDOMINIO DO ED. MAISON REMBRANDT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA ANALISADA. PRECLUSÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ATAS DE ASSEMBLEIAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. APTIDÃO. Não é possível rediscutir matéria já analisada e que se encontra sob o manto da preclusão. Consoante disposto no artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, constitui título executivo extrajudicial. Constatando-se que a Convenção Condominial e as atas de assembleias instituem as contribuições condominiais, consagra todas as bases para o cálculo do valor devido por cada condômino, além de prever o rateio das despesas e a incidência de encargos em caso de inadimplemento, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida no processo de execução, pois o título ostenta todos os requisitos dispostos no artigo 783, do Código de Processo Civil, a saber: certeza, liquidez e exigibilidade. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, § 3o, da Lei 4.591/1964, e 320 do CPC, pugnando para que seja declarada a inexistência de título executivo extrajudicial, ante a ausência de documentos que comprove a suposta dívida condominial; b) artigos 1.334 e 1.336, ambos do Código Civil e 784, inciso X, do Código Adjetivo Civil, defendendo que as cobranças condominiais feitas pelo recorrido no processo executivo são baseadas em referências subjetivas e arbitrárias sem quaisquer comparativos e documentação que o respalde, não possuindo elementos probatórios suficiente para constituir a sua exigibilidade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJGO, a fim de comprová-la. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO SUDRÉ MIRANDA, OAB/TO 1.536, II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 12, § 3o, da Lei 4.591/1964, 334 e 1.336, ambos do Código Civil, 320 e 784, inciso X, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente a Convenção Condominial e as Atas das Assembleias Gerais, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO SUDRÉ MIRANDA, OAB/TO 1.536. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030